Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXTINÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO FINAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE UMA DAS BENEFICIÁRIAS. DANOS MORAIS INDIRETOS NÃO COMPROVADOS.
1. Hipótese de suposta resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão.
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
3. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo era regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3.1. Por meio da Resolução ANS no 455/2020, o parágrafo único do aludido artigo, que condicionava a resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde ao decurso do período de 12 (doze) meses de vigência do contrato e à prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, foi declarado nulo, em cumprimento ao determinado nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. 3.2. A despeito da aludida alteração normativa, a resilição deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes às anteriormente garantidas pelo plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como facultado pela Resolução expedida pelo Conselho Nacional de Saúde no 19.
3. Ainda que a operadora do plano de saúde tivesse encerrado suas atividades, a manutenção da prestação de serviços a beneficiário em tratamento seria garantida nos termos do art. 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998. Assim, a interrupção da prestação dos serviços de saúde a beneficiário que esteja a depender de tratamento contínuo gera danos morais.
4. O arbitramento do montante da indenização por danos morais não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
5. A condenação ao pagamento de danos morais indiretos em decorrência do falecimento de beneficiária do plano de saúde exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da operadora do plano de saúde e o óbito.
6. Recurso interposto pelos autores conhecido e desprovido.
7. Apelação manejada pela ré conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais.